Tribunal: TJDFT
Processo: 0029149-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0029149-59.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Diga a apelada UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A sobre os documentos ID 15405481 e ID 15405482 p. 1 e 2, juntados pelo DISTRITO FEDERAL. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2020 22:34:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator